Tribunal: CARF
Processo: 10980.931923/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL NÃO COMPROVADO.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL composto por pagamentos de estimativas, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.931923/2011-33
ACÓRDÃO
1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIRAMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
2
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL NÃO COMPROVADO.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
composto por pagamentos de estimativas, quando houver suporte em
provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin,
Ricardo Pezzuto Rufino e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 39531.06673.280307.1.7.03-9081, em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2005 (01.01.2004 a 31.12.2004), no
valor de R$ 6.976,82 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 02/05), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 107.949,37 (cento e sete
mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), reconheceu o valor de R$
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
3
105.607,42 (cento e cinco mil, seiscentos e sete reais e quarenta e dois centavos), de forma que
restou parcialmente homologada a compensação. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 15/20), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
os recolhimentos indicados realmente foram realizados, não havendo
qualquer razão para desconsiderá-los, em sua integralidade, na formação do
saldo negativo, consoante se verifica dos comprovantes anexos;
(ii)
o total recolhido/compensado a título de CSLL pela Recorrente no ano
calendário de 2004 foi de R$ 120.517,98, ou seja, montante superior àquele
utilizado na compensação do saldo negativo indicado na declaração de
compensação objeto do presente processo (R$ 107.949.37);
(iii) em relação à CSLL de 08/2004, oportuno destacar que o valor pago a maior
pela empresa (R$ 2.271,14), foi utilizado para quitação de parte da
contribuição devida no mês de 09/2004, através do PER/DCOMP n°
10829.87261.210Í05.1.3.04-5552 (cópia anexa - doc. 05), o que não foi
considerado pela decisão ora recorrida, que excluiu tal montante da
composição do crédito pleiteado;
(iv) da apuração do saldo negativo da CSLL acabou sendo, indevidamente,
excluído o pagamento da estimativa de 12/2004, no valor de R$ 12.568,70, o
que confirma que o direito creditório, na verdade, é superior ao próprio valor
requerido pela empresa.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 23 de novembro de 2018, a
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), em
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
4
Acórdão de no 01-35.918 (e-fls. 169/173), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
os pagamentos parcialmente não confirmados referem-se aos períodos de
apuração 31/05/2004 e 31/08/2004;
(ii)
quanto ao pagamento PA 31/05/2004, foi utilizado para compor o saldo
negativo do período o valor de R$ 9.715,35, mas foi confirmado apenas R$
9.655,35, restando um valor não confirmado de R$ 60,00;
(iii) a diferença é consequência do fato de que na DCTF relativa ao 2o trimestre de
2004, ter sido declarada CSLL devida no valor de R$ 9.655,35;
(iv) quanto ao pagamento PA 31/08/2004, foi utilizado para compor o saldo
negativo do período o valor de R$ 22.274,69, mas foi confirmado o valor de
R$ 20.003,55, restando um valor não confirmado de R$ 2.271,14;
(v)
para este período de apuração o mesmo do período 31/05/2004, ou seja, foi
confirmada parcela correspondente ao valor declarado em DCTF;
(vi) foi confirmada a realização do pagamento no valor de R$ 22.274,69, sendo
que a diferença de R$ 2.271,14 não se encontra mais disponível, tendo sido
vinculada ao PER/DCOMP 06857.63186.280906.1.7.04-6982, homologado
parcialmente, o que implica que o valor já foi utilizado, não restando saldo a
ser aproveitado no PER/DCOMP 39531.06673.280307.1.7.03-9081;
(vii) a Contribuinte indica que não foi incluída no PER/DCOMP em análise neste
acórdão o pagamento de estimativa referente ao PA 31/12/2004, no valor de
R$ 12.568,70. O débito referente à estimativa de CSLL do período de apuração
31/12/2004, entretanto, não foi declarado em DCTF;
(viii) em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se a existência do referido
pagamento, bem como que é objeto do PER/DCOMP
40775.16624.280307.1.3.04-8799, referente a pagamento indevido ou a
maior, que se encontra em discussão administrativa, motivo pelo qual o valor
de R$ 12.568,70 também não pode ser utilizado para compor o saldo negativo
de CSLL de 2004.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2004
Ementa:
Acórdão desprovido de ementa em função do disposto no art. 2o da Portaria RFB
no 2.724/2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
5
Direito Creditório Não Reconhecido.
6.

Em 06/08/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 01-35.918, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 176) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 179/187), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
o v. acórdão desconsiderou o valor de R$ 2.271,14, justamente por afirmar
que o montante pago a maior em 08/2004 foi compensado com a CSLL de
09/2004. Mas, contraditoriamente, em relação à estimativa de 09/2004, não
reconhece esse valor adicional, mantendo na composição do saldo negativo,
apenas o DARF de R$ 7.617,26;
(ii)
em tendo a compensação do crédito de CSLL de 08/2004 com o débito do mês
de 09/2004 sido chancelada pelo próprio v. acórdão, o valor de R$ 2.271,14
deveria ter sido utilizado na composição do saldo negativo;
(iii) para a competência 09/2004 a estimativa total a ser considerada é de R$
9.888,40, e não de apenas R$ 7.617,26;
(iv) verifica-se não só a existência do crédito de saldo negativo de CSLL (exercício
2005, ano-calendário 2004) aproveitado pela Recorrente, mas também que o
mesmo é mais do que suficiente para a quitação de todos os débitos indicados
nas respectivas declarações, não havendo que se falar na cobrança de
qualquer espécie de saldo devedor;
(v)
isso não conduz à manutenção da negativa de homologação da compensação
discutida no presente processo, já que as glosas efetuadas pelo despacho
decisório dizem respeito apenas ao montante total de R$ 2.331,14, as quais
são infirmadas/derruídas pelos comprovantes de pagamento/compensação
destacados no tópico anterior, especialmente dos meses de 05/2004 (valor
declarado em DCTF inferior ao efetivamente recolhido) e 09/2004 (não
considerada a compensação de R$ 2.271,14).
7.

É o relatório.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
6
VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
06/08/2020 (e-fl. 176), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04/09/2020 (e-fl.
177), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
7
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2005 (01.01.2004 a 31.12.2004), no valor de R$
6.976,82 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), resultante de
antecipações a título de pagamentos.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 02/05), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que a parcela a título de
pagamentos no importe de R$ 2.341,95 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e
cinco centavos), “não restaram confirmadas”. Confira-se:

13.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos seguintes
termos:
“Quanto ao pagamento PA 31/05/2004, foi utilizado para compor o saldo
negativo do período o valor de R$ 9.715,35, mas foi confirmado apenas R$
9.655,35, restando um valor não confirmado de R$ 60,00.
A diferença é consequência do fato de que na DCTF relativa ao 2o trimestre
de 2004, ter sido declarada CSLL devida no valor de R$ 9.655,35, conforme
abaixo demonstrado:
[...]
Quanto ao pagamento PA 31/08/2004, foi utilizado para compor o saldo
negativo do período o valor de R$ 22.274,69, mas foi confirmado o valor de R$
20.003,55, restando um valor não confirmado de R$ 2.271,14.
Verifica-se para este período de apuração o mesmo do período 31/05/2004,
ou seja, foi confirmada parcela correspondente ao valor declarado em DCTF:
[...]
Entretanto, foi confirmada a realização do pagamento no valor de R$
22.274,69, sendo que a diferença de R$ 2.271,14 não se encontra mais
disponível, tendo sido vinculada ao PERDCOMP 06857.63186.280906.1.7.04-
6982, homologado parcialmente, o que implica que o valor já foi utilizado, não
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
8
restando saldo a ser aproveitado no PERDCOMP 39531.06673.280307.1.7.03-
9081”. (e-fls. 172/173, g.n.)
14.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que:
“Ademais, em relação à CSLL de 08/2004, oportuno destacar que o valor
pago a maior pela Empresa (R$ 2.271,14), foi utilizado para quitação de parte da
contribuição devida no mês de 09/2004, através do PER/DCOMP no
10829.87261.210105.1.3.04-5552 (có-pia juntada aos autos), o que não foi
considerado pela decisão ora recorrida, que excluiu tal montante da composição
do crédito pleiteado.
Na realidade, o v. acórdão desconsiderou o valor de R$ 2.271,14,
justamente por afirmar que o montante pago a maior em 08/2004 foi
compensado com a CSLL de 09/2004. Mas, contraditoriamente, em relação à
estimativa de 09/2004, não reconhece esse valor adicional, mantendo na
composição do Saldo Negativo, apenas o DARF de R$ 7.617,26.
Ora, em tendo a compensação do crédito de CSLL de 08/2004 com o
débito do mês de 09/2004 sido chancelada pelo próprio v. acórdão, o valor de
R$ 2.271,14 deveria ter sido utilizado na composição do Saldo Negativo.
Nos termos em que proferida a r. decisão de origem, a parcela de R$ 2.271,14
não está sendo considerada para nenhum efeito, nem em relação ao pagamento
da CSLL de 08/2004 (pagamento a maior), nem em relação à compensação com a
estimativa de 09/2004”. (e-fl. 184, grifos no original)
15.

Pois bem.
16.

Com relação à glosa de pagamento de estimativa referente ao período de apuração
31.05.2004, no valor de R$ 60,00, restou expressamente consignado no Acórdão recorrido:
“Quanto ao pagamento PA 31/05/2004, foi utilizado para compor o saldo
negativo do período o valor de R$ 9.715,35, mas foi confirmado apenas R$
9.655,35, restando um valor não confirmado de R$ 60,00.
A diferença é consequência do fato de que na DCTF relativa ao 2o trimestre
de 2004, ter sido declarada CSLL devida no valor de R$ 9.655,35, conforme
abaixo demonstrado:
” (e-fl. 172)
17.

Da análise dos autos, em específico da DIPJ/2005, verifica-se que, para o período de
apuração 31.05.2004 a CSLL declarada corresponde ao valor R$ 9.655,35, ou seja, mesmo valor
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
9
declarado em DCTF, de forma que, o valor pleiteado pela Recorrente (R$ 9.715,35) não compôs o
saldo negativo. Confira-se:

************************************************************

18.

Da mesma forma, com relação à glosa de pagamento de estimativa referente ao
período de apuração 31.08.2004, no valor de R$ 2.271,14, conforme constou do Acórdão
recorrido:
“Entretanto, foi confirmada a realização do pagamento no valor de R$
22.274,69, sendo que a diferença de R$ 2.271,14 não se encontra mais
disponível, tendo sido vinculada ao PERDCOMP 06857.63186.280906.1.7.04-
6982, homologado parcialmente, o que implica que o valor já foi utilizado, não
restando saldo a ser aproveitado no PERDCOMP 39531.06673.280307.1.7.03-
9081”. (e-fls. 172/173, g.n.)
19.

De fato, da análise da DIPJ e DCTF, verifica-se que a CSLL declarada corresponde ao
valor R$ 20.003,55, de forma que o valor pretendido pela Recorrente (R$ 22.274,69) não compôs
o saldo negativo:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
10

***********************************************************

20.

Além disso, constou da decisão recorrida que, “a diferença de R$ 2.271,14 não se
encontra mais disponível, tendo sido vinculada ao PERDCOMP 06857.63186.280906.1.7.04-6982”,
de forma que, não há direito creditório conforme pretendido pela Recorrente.
21.

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Voto
Da Tempestividade e da Admissibilidade

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
11
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, norma que disciplina o processo administrativo fiscal.
DOS PAGAMENTOS DE ESTIMATIVA
Os pagamentos parcialmente não confirmados referem-se aos períodos de
apuração 31/05/2004 e 31/08/2004.
Quanto ao pagamento PA 31/05/2004, foi utilizado para compor o saldo
negativo do período o valor de R$ 9.715,35, mas foi confirmado apenas R$
9.655,35, restando um valor não confirmado de R$ 60,00.
A diferença é consequência do fato de que na DCTF relativa ao 2o trimestre
de 2004, ter sido declarada CSLL devida no valor de R$ 9.655,35, conforme abaixo
demonstrado:

Quanto ao pagamento PA 31/08/2004, foi utilizado para compor o saldo
negativo do período o valor de R$ 22.274,69, mas foi confirmado o valor de R$
20.003,55, restando um valor não confirmado de R$ 2.271,14.
Verifica-se para este período de apuração o mesmo do período 31/05/2004,
ou seja, foi confirmada parcela correspondente ao valor declarado em DCTF:

Entretanto, foi confirmada a realização do pagamento no valor de R$
22.274,69, sendo que a diferença de R$ 2.271,14 não se encontra mais disponível,
tendo
sido
vinculada
ao
PERDCOMP
06857.63186.280906.1.7.04-6982,
homologado parcialmente, o que implica que o valor já foi utilizado, não restando
saldo a ser aproveitado no PERDCOMP 39531.06673.280307.1.7.03-9081.
Por outro lado, o contribuinte indica que não foi incluída no PERDCOMP em
análise neste acórdão o pagamento de estimativa referente ao PA 31/12/2004, no
valor de R$ 12.568,70.
O débito referente à estimativa de CSLL do período de apuração
31/12/2004, entretanto, não foi declarado em DCTF.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
12
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se a existência do referido
pagamento, bem como que é objeto do PERDCOMP 40775.16624.280307.1.3.04-
8799, referente a pagamento indevido ou a maior, que se encontra em discussão
administrativa, motivo pelo qual o valor de R$ 12.568,70 também não pode ser
utilizado para compor o saldo negativo de CSLL de 2004.
Conclui-se, portanto, não haver reparos a fazer ao despacho decisório de
fls. 02”.
22.

Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
23.

Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de declaração
de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui
os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito,
não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-
000.779. Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
24.

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
25.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.590 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.931923/2011-33
13
26.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
27.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 202
DF CARF MF
Original